Tribunal: STF
Processo: ARE 1569230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. EBSERH. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Agravo interno interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH - contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, nos termos do art. 932, III, Código de Processo Civil, em razão da deserção.



    2. A jurisprudência deste Tribunal já consolidou o entendimento de que a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública pretendida pela EBSERH, para fins de isenção de custas processuais e contagem em dobro dos prazos, somente pode ser reconhecida se houver previsão legal, de modo que, inexistindo lei nesse sentido, não é possível reconhecer tal equiparação. Precedentes TRF-5ª (08003143520204058503, Apelação Cível, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, Julgamento: 07/06/2022; AC08025170820174058201 - 2ª T. - Rel. Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro - J. 15.03.2022; AC 08040709720204058100 - 1ª T. - Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado - J. 19.08.2021; AC 08037714420164058300 - 3ª T. - Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho - J. 16.12.2021; 08049828520204058200, Apelação Cível, Desembargador Federal André Carvalho Monteiro (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 08/08/2023; 0007568-86.2024.4.05.8201, 6ª T. - Rel. Des. Fed. Sebastião José Vasques de Moraes; Publ .: 16/10/2024.



    3. O Superior Tribunal de Justiça igualmente entende que, ainda que empresa pública prestadora de serviços próprios do Estado, a EBSERH não se insere no conceito de Fazenda Pública do art. 1.007, § 1º, do CPC/2015. Precedentes STJ: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1779391 AL 2018/0297747-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 12/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.642.519/MS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020)



    4. Julgado da Sexta Turma do TRF5: Processo 0800242-79.2023.4.05.8200, apelação cível, Rel. Des. Fed. Rodrigo Antônio Tenorio Correia da Silva, data de julgamento: 14/09/2023.



    5. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 173, §1º, inciso II; 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente